Tribunal: TJMT
Processo: 1012201-18.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012201-18.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ENZO RANGEL DE MENDONCA MEDEIROS - CPF: 003.908.239-37 (RECORRIDO), ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - CPF: 872.368.851-34 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E DUPLICIDADE DE GARANTIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O erro material, para ensejar revisão de cálculos no cumprimento de sentença, deve ser aritmético e evidente, o que não se confunde com discordância quanto à metodologia de abatimento.

2.

Alegações de duplicidade de garantia exigem prova inequívoca de pagamento em dobro, não sendo suficiente o mero registro contábil de valores bloqueados.

3.

Impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução deve ser específica, com memória de cálculo discriminada, sob pena de rejeição.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

BANCO BRADESCO S.A.
interpõe Agravo Interno (Id 336353377), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam acolhidas as teses de erro material nos cálculos e de duplicidade de garantia quanto ao valor de R$ 11.715,86, reconhecendo-se, por conseguinte, o excesso de execução no montante de R$ 14.155,87.

ENZO RANGEL DE MENDONÇA MEDEIROS, em contrarrazões (Id 338723876), requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade ou, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026